Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-29.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento - Elementos dos autos que não comprovam a necessidade de concessão do benefício pleiteado pela autora – Descumprimento da decisão judicial que determinou a juntada de documentos necessários à análise da hipossuficiência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento - Elementos dos autos que não comprovam a necessidade de concessão do benefício pleiteado pela autora – Descumprimento da decisão judicial que determinou a juntada de documentos necessários à análise da hipossuficiência – Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.